Tribunal: STF
Processo: ARE 1199260
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PUBLICO. CONTRATO DE TRABALHO HAVIDO ENTRE O PARTICULAR E A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. CONTRATAÇÃO SEM PREVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SUBSUNÇAO A REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO PARA O RECOLHIMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO QUE NÃO * ASSEGURA AO SERVIDOR O DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS PELO PERIODO PRETENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO” (eDOC 1, p. 126)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II e IX, e § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a violação à regra constitucional do concurso público na contratação por excepcional interesse público para preenchimento de atividade de natureza permanente.



    Alega-se que a recorrente iniciou seu vínculo junto à edilidade demandada em 02/0112009, para exercer a função de ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, através de contrato temporário por excepcional de interesse público (...) mas que (...) a parte recorrida, com o fito de burlar a regra fundamental do concurso público, mediante contratações inconstitucionais sucessivamente prorrogadas para o fim de suprir atividades de necessidade permanente, fez perdurar o vínculo da recorrente até 31/12/2012, desvinculando-se a excepcional idade do contrato temporário(eDOC 1, p. 150).



    Com base nisso, requer-se que lhe seja assegurado o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos de FGTS.



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 191 da repercussão geral (eDOC 4), o Tribunal de origem entendeu que o precedente não se aplica ao caso dos autos (eDOC 6 – ID: 7722440d).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que se trata-se de controvérsia que se limita ao pagamento dos depósitos de FGTS em razão do descumprimento dos requisitos necessários para a contratação temporária, ou seja, no caso de contratação nula.



    Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, no julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.09.2016, de maneira a fixar que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (RE 765320 RG, Rel. Min. Teoria Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23.09.2016)  



    Há, portanto, um requisito essencial para o reconhecimento do direito aos depósitos do FGTS, qual seja, a declaração de nulidade da contratação temporária, por descumprimento dos preceitos dispostos no art. 37, IX, do texto constitucional.



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o contrato temporário descrito nos autos não é nulo e que a servidora, desde o momento da admissão aos quadros públicos, estava submetida ao regime estatutário, regido pela Lei municipal nº 05/2001, que não prevê o direito ao FGTS aos servidores do Município. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Conforme relatado em linha pretéritas, pretende a apelante perceber os depósitos referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, no período em que laborou para o Ente Municipal apelado, bem como o recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias. 



    Analisando-se os autos, percebe-se que a parte recorrente passou a integrar o quadro dos Servidores Municipais de Itajá em janeiro de 2009, conforme informado pela própria servidora em sua peça vestibular e comprovado pelos documentos juntados aos autos. 



    Da análise do caderno processual, denota-se que o Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Itajá - Lei Municipal no. 053/2001 já se encontrava em vigor à época em que a apelante passou a integrar o quadro da prefeitura. 



    Tem-se, pois, que a recorrente, muito embora não tenha prestado concurso público, foi contratado pela Administração Pública após a publicação da Lei Municipal no 053/2001, que trata do regime estatutário dos servidores daquele município. 



    Na medida do que foi destacado no parágrafo anterior, mesmo se tratando de relação que não foi precedida de prévio concurso público, há que se reconhecer a incidência de princípios da Administração Pública para disciplinar o vínculo de emprego da autora. 



    Desta feita, sendo reconhecidos os direitos conferidos na legislação estatutária pelo trabalho efetivamente prestado, uma vez que a relação jurídica foi constituída após a publicação da Lei do Município nº. 053/20011, que trata do regime estatutário dos servidores de Itajá, e inexistindo declaração de nulidade do contrato de trabalho, impossível obrigar ao pagamento do FGTS. 



    Conforme referido anteriormente, mesmo se tratando de contratação não especializada mediante prévia aprovação em concurso público, se reconhece a natureza pública do vínculo jurídico-laboral estabelecido, razão inclusive determinante para a fixação da competência desta Justiça Comum Estadual para o exame da matéria. 



    Observa-se, portanto, que a contratação da parte autora foi após a instituição do Regime Jurídico Estatutário no âmbito da Administração Pública, não havendo que se falar na aplicação da CLT. 



    Destarte, possuindo a relação laboral discutida nos autos natureza administrativa não poderiam ser deferidos direitos ou vantagens financeiras com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sobretudo em face da não declaração de nulidade do contrato de trabalho.



    (...)



    Desta feita, sendo a servidora pública, ora apelante, subordinada aos preceitos contidos no regime jurídico único municipal, não há que se falar em recolhimento de FGTS após tal período, uma vez que essa verba só é devida aos empregados regidos pela CLT” (eDOC 1, p. 128-131)  



    Verifico, assim, que acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, na medida em que declarou válida a contratação temporária.



    Assim, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido, referente à validade da contratação, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a presença de excepcionalidade apta a justificar a contratação temporária, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Contrato Temporário. Tribunal de origem reconheceu a validade da contratação. FGTS indevido. Tema 916 inaplicável ao caso. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE 1418169 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.05.2023 - grifo nosso)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da nulidade, ou não, do contrato temporário firmado entre as partes exigiria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2. Processo ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608-RG), situação que autoriza a incidência do prazo prescricional trintenária para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 784200 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.09.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 51), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente